Tribunal: TJSP
Processo: 0002416-58.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
APELAÇÃO – Posse ilegal de arma e munições de uso permitido – Materialidade e autoria comprovadas – Firmeza do conjunto probatório – Condenação que deveras se impunha – Conduta que se amolda ao artigo 12 da Lei no 10.826/03 – Condenação e penas mantidas – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000033298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002416-58.2017.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante
YONGSHUAI LIU, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E
SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
FÁTIMA GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002416-58.2017.8.26.0223 -Voto no 2948
2
VOTO no 2948
Apelação no 0002416-58.20117.8.26.0223
Comarca: Guarujá 1a Vara Criminal
Apelante: Yongshuai Liu
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de Direito: Dr. Thomaz Correa Farqui
APELAÇÃO Posse ilegal de arma e munições de uso
permitido
Materialidade e autoria comprovadas

Firmeza do conjunto probatório Condenação que deveras
se impunha Conduta que se amolda ao artigo 12 da Lei no
10.826/03 Condenação e penas mantidas RECURSO
NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo apelante
Yongshuai Liu contra a sentença de fls. 192/196, cujo relatório se
adota, que o declarou como incurso no artigo 12 da Lei no 10.826/03,
condenando-o à pena de 01 (um) ano e 02(dois) meses de detenção, em
regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 11 (onze) dias-multa,
no valor unitário mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos consistentes na prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002416-58.2017.8.26.0223 -Voto no 2948
3
Inconformado, apela o réu (fls. 228/233) Nas
razões recursais, pugna pela absolvição, nos termos do artigo 386,
inciso VII do Código de Processo Penal. Alega que não existe nos autos
prova suficiente que sustente o decreto condenatório. Subsidiariamente,
postula a fixação da pena base no seu patamar mínimo.
O recurso foi recebido, sendo apresentadas
contrarrazões (fls. 238/246).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo não provimento do recurso (fls. 259/262).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 08 de março
de 2017, por volta das 7 horas, na Rodovia Ariovaldo de Almeida de
Viana, no. 1820, na cidade e comarca de Guarujá, o ora apelante
YONGSHUAI LIU, possuía e mantinha sob sua guarda armas de fogo
de uso permitido, consistentes em uma pistola de calibre 6.35mm, da
marca Taurus, e duas pistolas de calibre .380, da marca Bersa 380, além
de doze cartuchos íntegros de calibre 380 auto, da marca Federal, quatro
cartuchos íntegros de calibre 25 auto, da marca CBC, e dois cartuchos
íntegros de calibre 6.35mm, da marca CBC, todos descritos no laudo
pericial de fls. 43/48, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar, no interior de sua residência e
dependência desta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002416-58.2017.8.26.0223 -Voto no 2948
4
O inconformismo do apelante não merece
acolhimento.
A materialidade veio estampada pelo auto de
exibição e apreensão (fls. 11/12), pela portaria (fls. 02/06), pelo laudo
pericial (fls. 45/51), além de toda a prova oral produzida na instrução,
sob o crivo do contraditório.
A autoria, por sua vez, é inconteste.
O apelante, nas duas fases em que foi ouvido,
negou os fatos, afirmando que as armas encontradas no local, foram
deixadas ali, momentos antes da chegada da polícia, por uma pessoa
desconhecida.
Porém,
o
depoimento,
em
juízo,
das
testemunhas Alan dos Santos Mendes e Marcos José da Silva, policiais
civis, foi categórico no relato das circunstâncias em que encontradas as
armas e apreendidas, evidenciando a efetiva responsabilidade do
acusado. Disseram que, no dia dos fatos, foram cumprir mandado de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002416-58.2017.8.26.0223 -Voto no 2948
5
busca e apreensão, oriundos da Vara do Júri de São Paulo. Dirigiram-se
ao endereço declinado no mandado e, no local, vários agentes
ingressaram no imóvel. No interior do imóvel, em um cômodo
separado, encontraram o acusado e após revista no lugar, encontraram
em uma gaveta, três armas de fogo municiadas. Comprovou-se que uma
das armas apreendidas, havia sido utilizada em um homicídio, que deu
origem à expedição dos mandados de busca. O acusado nada informou
a respeito das armas, bem como não tinha nenhuma documentação do
armamento.
A versão apresentada pelo réu, ficou isolada
nos autos, sendo desmentida pelos depoimentos firmes e sólidos das
testemunhas de acusação.
Note-se que o acusado, não demonstrou que os
policiais pudessem ter qualquer interesse em prejudicá-lo. Nada há com
o condão de indicar, mesmo levemente, que as mencionadas
testemunhas pudessem ter algum motivo para incriminá-lo falsamente,
imputando-lhe tão grave acusação. Não se vislumbra coisa alguma,
enfim, que enfraqueça o valor probatório dos depoimentos das referidas
testemunhas.
E não existe impedimento algum para que os
depoimentos de policiais que atuaram na ocorrência sejam utilizados na
fundamentação da decisão condenatória, conforme já decidido pelo C.
STJ: “Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002416-58.2017.8.26.0223 -Voto no 2948
6
sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham
participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais
depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta
Corte e do Supremo Tribunal Federal” (STJ, Habeas Corpus no
149540/SP, rel. Min. Laurita Vaz, DJe 04.05.2011).
Portanto, não há que se falar em insuficiência
probatória neste coerente e harmônico conjunto, rejeitando-se, assim, as
ponderações do apelante em contrário do ora exposto. Observe-se que a
prova produzida nos autos não deixa dúvida alguma e, pois, não há que
se falar no princípio in dubio pro reo.
Está demonstrado, deveras, que, tal como
narrado na denúncia, o apelante possuía e mantinha sob sua guarda
“possuía e mantinha sob sua guarda armas de fogo de uso permitido,
consistentes em uma pistola de calibre 6.35mm, da marca Taurus, e
duas pistolas de calibre .380, da marca Bersa 380, além de doze
cartuchos íntegros de calibre 380 auto, da marca Federal, quatro
cartuchos íntegros de calibre 25 auto, da marca CBC, e dois cartuchos
íntegros de calibre 6.35mm, da marca CBC, todos descritos no laudo
pericial de fls. 43/48, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar, no interior de sua residência e
dependência desta.” Tudo de acordo com os laudos de fls. 45/51.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002416-58.2017.8.26.0223 -Voto no 2948
7
Logo, não há dúvida de que o réu possuía,
irregularmente, as armas e munições apreendidas, em desacordo com a
legislação.
Ressalte-se que o delito do art. 12 da Lei de
Armas se consuma com a simples caracterização de uma das condutas
descritas no tipo, ou seja, é crime de mera conduta e de perigo abstrato,
punindo-se independentemente da intenção do agente.
De qualquer forma, no laudo pericial constou
quanto às armas de fogo apreendidas que, como constatado mediante
ensaios experimentais realizados, estão aptas à realizar de disparos (fls.
50). Especificamente quanto aos cartuchos íntegros, verificou-se “os
dezoito cartuchos descritos funcionaram a contento em armas de
calibres apropriados, constatando-se assim a eficácia dos mesmos
quanto à potencialidade lesiva da munição” (fls. 50).
A condenação, portanto, era mesmo de rigor.
Na primeira fase da dosimetria, o Juízo a quo
fixou a pena-base acima do mínimo legal, em razão da quantidade de
armas apreendidas.
E com razão o magistrado, deveras, verifica-se
ser elevada a quantidade de armas e munições encontradas em poder do
acusado, o que aumenta a reprovação merecida por sua conduta quando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002416-58.2017.8.26.0223 -Voto no 2948
8
comparada àquele que possui uma única arma ou um número menor de
munições. Assim, na primeira fase, correta a fixação de 1/6 (um sexto)
acima do mínimo legal.
Nas fases seguintes, inexistem circunstâncias
agravantes ou atenuantes a serem consideradas, bem como causas de
aumento e diminuição da pena, devendo ser preservada a pena,
resultando em 01 ano e 02 (dois) meses de detenção, além de 11 dias-
multa, no valor unitário mínimo.
Quanto ao mais, restou fixado o regime inicial
aberto e a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas
de direitos consistentes na prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo, inexistindo qualquer
irresignação à respeito.
Diante do exposto, pelo meu voto nego
provimento ao recurso da defesa, mantendo-se a sanção final imposta
na sentença, que ora se mantém.
FÁTIMA GOMES
Relatora